Tribunal: STF
Processo: RE 1554055
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Doc. 26, fl. 7):



    “CONSTITUCIONAL. APELAÇÕES. AÇÃO POSSESSÓRIA. IMÓVEL OCUPADO POR COMUNIDADE REMANESCENTE DE QUILOMBO. EUGÊNIO MUNDO NOVO. DECISÃO ULTRA PETITA. PROTEÇÃO QUE DEVE SER RESTRINGIR À ÁREA DESCRITA NA PETIÇÃO INICIAL. PARCIAL PROVIMENTO.”



    Opostos Embargos de Declaração pelas partes (Doc. 30 e Doc. 32), foram ambos rejeitados (Doc. 36).



    No RE (Doc. 50), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, os autores da ação possessória apontam violação ao art. 68 do ADCT, na medida em que o acórdão recorrido restringiu a área sobre a qual a comunidade remanescente de quilombo exercerá posse e propriedade (Doc. 50, fl. 20).



    Aduzem que na forma como decidida a questão, o acórdão recorrido “viola diretamente o dispositivo constitucional, uma vez que afasta este, dando preferência, in casu, à aplicação da norma processual, restringindo a área do imóvel sobre a qual a comunidade remanescente de quilombo exercerá a posse” (Doc. 50, fl. 18). (…) “Logo, temos como correta a interpretação jurídica de que deve ser subsumido à espécie o artigo 68, dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, no sentido de que há de preferir-se o dispositivo constitucional ao processual havendo conflito entre ambos, garantindo à comunidade remanescente de quilombo o exercício da posse e propriedade sobre todo o imóvel do "Engenho Mundo Novo" (Doc. 50, fl. 20).



    Ao final, requerem o provimento do presente recurso “para que seja concedido o exercício da posse e propriedade sobre toda a área do imóvel "Engenho Mundo Novo", garantindo-se a eficácia plena do dispositivo constitucional” (Doc. 50, fl. 21).



    Em seguida, o RE foi admitido na origem (Doc. 



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 50, fl. 7):



    “Conforme determina o art. 102, parágrafo terceiro, da Constituição Federal, regulamentado pelo NCPC, passa-se a demonstrar a repercussão geral do tema pertinente ao presente Recurso Extraordinário. seus dispositivos: (…)



    Sobre o significado da repercussão geral, é clara a doutrina ao afirmar que: "A fim de caracterizar a existência de repercussão geral e, dessarte, viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário, nosso legislador alçou mão de uma fórmula que conjuga relevância e transcendência (repercussão geral relevância + transcendência). A questão debatida tem de ser relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, além de transcender para além do interesse subjetivo das partes na causa. Tem de contribuir, em outras palavras, para persecução da unidade do Direito no Estado Constitucional Brasileiro, compatibilizando e/ou desenvolvendo soluções de problemas de ordem constitucional. Presente o binômio, caracterizada esta a repercussão geral da controvérsia" (g.n.) - (Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero, Repercussão Geral no Recurso Extraordinário, pg. 33, RT). 



    Acerca da relevância da questão, cabe esclarecer que é: "De se notar, ainda, que a relevância da questão debatida tem de ser aquilatada do ponto de vista econômico, social, político ou jurídico. Não se tire dai, como é evidente, a exigência que a controvérsia seja importante sob todos esses ângulos de análise: basta que reste caracterizada a relevância do problema debatido em uma dessas perspectivas" (g.n.) - (Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero, Repercussão Geral no Recurso Extraordinário, pg.37, RT).



    As questões constitucionais enfrentadas no presente Recurso Extraordinário são extremamente relevantes sob os pontos de vista jurídico e social e nitidamente ultrapassam os interesses subjetivos envolvidos na presente lide. O tema do direito vergastado guarda inestimável conteúdo jurídico por encontrar-se vinculado a um dos mais importantes princípios constitucionais hodiernos: o direito à propriedade das comunidades remanescentes dos quilombos. É necessário que o Supremo Tribunal Federal, enquanto guardião da Constituição e órgão de cúpula do Poder Judiciário, tenha decisão definitiva acerca da garantia do direito à propriedade da parcela populacional que, historicamente, sempre foi alvo de violências, selam estas sociais, étnicas ou à sua própria dignidade humana.



    Ademais, tal questão tem grande relevância social, pois repercute na situação de outras comunidades remanescentes de quilombos, que anseiam pela concretização de seus direitos especificamente previstos na Carta Magna, e, por isso, se socorrem do ofertado pelo Estado, mas estão sujeitos ao mero arbítrio do Estado, por representarem parcela tão pequena e esquecida pela população hodierna. Numa era em que as Cortes Constitucionais já reconhecem A oponibilidade dos direitos e garantias fundamentais até mesmo entre particulares, é inadmissível que o Estado despreze os direitos garantidos às camadas mais desfavorecidas pelo Estado Democrático de Direito, fazendo-se do artigo 5° da Carta da República letra morta, não passando, como diria Ferdinand Lassale, de "uma folha de papel". 



    Inclusive, a respeito da existência da repercussão geral em casos semelhantes ao dos oras recorrentes, o STF já reconheceu sua existência, conforme seguinte julgado: (…) Assim, demonstrada a relevância jurídica e social das questões constitucionais abordadas, bem como a sua enorme repercussão geral, impõe-se o recebimento e o processamento do presente recurso.” 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no que diz respeito ao exercício da posse e propriedade sobre o imóvel denominado "Engenho Mundo Novo", o Tribunal de origem reformou a sentença aos seguintes argumentos (Doc. 26, fl. 5):



    “Por, outro lado, a sentença deve ser reformada no tocante à área total cuja proteção possessória ora é reconhecida.



    É que o o magistrado sentenciante julgou procedente a demanda para garantir a manutenção dos autores na posse da área total do imóvel Eugênio Mundo Novo (…), muito superior à área total pretendida na inicial (93.5 hectares...) e àquela encontrada pelo experto judicial (90,0 hectares...)



    O juiz singular justificou esse alargamento do objeto da ação com o mero argumento de que, por cautela, deve ser assegurada a posse dos autores sobre toda a área do imóvel denominado Engenho Mundo Novo, tendo em vista que o perito não teria levado em consideração, por exemplo, os espaços de uso coletivo ou aqueles utilizados pela comunidade para a sua subsistência, o que demandaria um estudo mais aprofundado acerca de tal ocupação (…).



    Tal atitude, a meu sentir, representa afronta direta ao princípio da congruência entre o pedido e a sentença, retratado, no art. 460 do Código de Processo Civil, que, por sua vez, expressamente proíbe “o juiz proferir sentença, a favor do autor, de natureza diversa da pedida, bem como condenar o réu em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”.



    Além disso, o próprio perito afirmou, no respectivo laudo, que inexistem além dos lotes listados na tabela de fls. (…), lotes utilizados para outras finalidades, tendo apontado com exatidão, como já dito alhures, as áreas ocupadas por cada família, utilizadas não só para moradia, como também para o cultivo de agricultura de subsistência.



    Assim, tenho que o acolhimento do pleito dos autores deve observar as balizas estabelecidas no pleito deduzido na petição inicial, sobretudo porque a proteção possessória, nos termos em que foi concedida na sentença (numa maior extensão), ao invés de permitir a pacificação da situação conflitante vivenciada pelas partes, é capaz, a meu sentir, de conturbar ainda mais o atual convívio entre os proprietários e os demandantes no imóvel em estudo até a conclusão do processo administrativo supracitado.



    Em vista disso, a proteção possessória deve recair sobre as áreas individuais identificadas na perícia, conforme tabela de fls. (….), as quais, somadas, totalizam uma área de 90,0 hectares, que, a propósito, muito se aproxima da área total (93,5 hectares) apresentadas pelos autores (…).”



    Desse modo, para divergir dos fundamentos formulados pelo juízo de origem seria necessário analisar a questão posta a debate à luz da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Adite-se que a reversão do julgado demanda o reexame das provas dos autos, em especial da prova pericial, providência vedada na via extraordinária em face do óbice inserto na Súmula 279 desta CORTE:Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente